Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736387-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES LOPES, GABRIELLE ALVES LOPES AGRAVADO: RYANNE ALVES LOPES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação anulatória de doação, rejeitou a impugnação das rés/agravantes e homologou o laudo pericial. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a existência de outro imóvel pertencente ao casal doador à época da doação, o que demonstraria que o ato não ultrapassou a legítima dos herdeiros; 2) o feito ainda necessita de dilação probatória para a confirmação do valor desse segundo bem, sob pena de cerceamento de defesa; 3) o perito judicial reconheceu não possuir capacidade técnica para responder a determinados quesitos, o que comprometeria a regularidade da perícia; 4) a busca da verdade real exige que o juízo de origem determine a produção de prova complementar, inclusive de ofício, a fim de assegurar o correto deslinde da controvérsia. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “seja reconhecido que o feito ainda necessita de dilação probatória, antes da prolação da sentença de mérito, determinando ao Juízo ‘a quo’ a manifestação expressa sobre o outro imóvel de propriedade do casal, propriedade já existente no momento da doação do apartamento objeto da lide à filha do casal, solicitando às partes como PROVA DO JUÍZO E BUSCA DA VERDADE REAL os documentos necessários à comprovação da existência e valor desse bem na época da doação, SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA A SER PROFERIDA, imóvel este assim caracterizado: QSC 24, Lote 12, de Taguatinga/DF, para a confirmação de que a doação impugnada pela autora/agravada não ultrapassou a legítima das herdeiras, e, portanto, é totalmente válida”. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que rejeita impugnação e homologa laudo pericial. Por sua vez, também não é o caso de se mitigar a taxatividade desse rol, uma vez que não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, pois, caso reconhecido o cerceamento de defesa pelo tribunal, os autos retornarão para a devida instrução probatória. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator